Tribunal: STF
Processo: RHC 64823
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO NUMERO FIXADO NO ART. 12
DA LEI N. 6.368/76, SUA REDUÇÃO AO MINIMO LEGAL.
FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA CABERA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66,
INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL).
RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE